Tribunal: TJMT
Processo: 1014226-49.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTES CONDENADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA A REFORMA DA DOSIMETRIA. 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAR A PENA-BASE. 2. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA AQUELA PREVISTA NO TIPO PENAL. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. PENA BASILAR MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. A culpabilidade, como sendo a reprovação social que o agente e sua conduta merecem (intensidade do dolo), foi valorada levando em consideração a quantidade disparos efetuados contra a vítima, permitindo a valoração negativa para fins de fixação da pena-base acima do mínimo legal.
A ausência de folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.
Provas indicam a ligação dos apelantes com a organização criminosa “Comando Vermelho”, de atuação nacional e alta periculosidade, envolvendo violência extrema e imposição de regras paralelas na comunidade, motivos esses que justificam a valoração negativa da conduta social e aumento da pena-base.
Não há que se falar em afastamento da negativação das circunstâncias do crime, pois, é possível a migração da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria; bem como a utilização de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável.
2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade porquanto os apelantes são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” altamente estruturada e que pratica diversos crimes no âmbito nacional, restando evidente, portanto, o maior grau de censura na conta dos apelantes, o que permite o incremento na pena-base de ambos. Ademais disso, a existência de condenações penais transitadas em julgado foi corretamente considerada para majorar a pena-base.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014226-49.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS - CPF: 061.110.721-02 (APELANTE), JORGE FERNANDO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 045.238.701-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPPE FERNANDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.625.031-27 (VÍTIMA), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTES CONDENADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA A REFORMA DA DOSIMETRIA. 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAR A PENA-BASE. 2. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA AQUELA PREVISTA NO TIPO PENAL. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. PENA BASILAR MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A culpabilidade, como sendo a reprovação social que o agente e sua conduta merecem (intensidade do dolo), foi valorada levando em consideração a quantidade disparos efetuados contra a vítima, permitindo a valoração negativa para fins de fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A ausência de folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado
Orientativo
n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Provas indicam a ligação dos
apelantes
com a organização criminosa “Comando Vermelho”, de atuação nacional e alta periculosidade, envolvendo violência extrema e imposição de regras paralelas na comunidade
, motivos esses que justificam
a valoração negativa da conduta social e aumento da pena-base.

Não há que se falar em afastamento da negativação das circunstâncias do crime, pois, é possível
a migração da causa de aumento de pena referente ao
concurso de agentes
para a primeira fase da dosimetria
; bem como a utilização de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável
.

2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade porquanto os apelantes são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” altamente estruturada e que pratica diversos crimes no âmbito nacional, restando evidente, portanto, o maior grau de censura na conta dos apelantes, o que permite o incremento na pena-
base de ambos.
Ademais disso, a
existência de condenações penais transitadas em julgado foi corretamente considerada para majorar a pena-base.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Bruno R
o
berto
d
a Silva Martins
e
Jorge Fernando Rodrigues
d
e Lima
, contra a sentença prolatada,
pelo
Juiz Presidente

do
Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
nos autos da Ação Penal n.
1014226-49.2021.8.11.0042
,
após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou
ambos
pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado (
art. 121, §

2o, III e IV do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90
) e
organização
criminosa
(
art. 2o, §

2o da Lei n. 12.850/2013
),
aplicando ao primeiro
à pena de
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
e 50 (cinquenta) dias-multa
; e ao segundo à pena de
30 (trinta) anos e 09 (nove) meses de reclusão

a ser cumprida em regime inicialmente fechado
e 80 (oitenta) dias-multa
.

Os apelantes
, nas razões encontradiças no ID
210743400
, postula
m
a reforma da sentença condenatória para retificar a
s
pena
s
-base do
s
crime
s
de homicídio qualificado
e
organização
criminosa
, mediante
o
afasta
mento

da
análise pejorativa das circunstâncias judiciais e
a
fixa
ção da sanção inicial
no mínimo legal
.

Nas contrarrazões recursais que vistas no ID
210743403
,
o Ministério Público colima o desprovimento do recurso defensivo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
215587172
, opin
a
pelo parcial provimento
do
recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista ID
210740797
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 16 de setembro de 2021, por volta das 00h, nas imediações da Estrada do Cinturão Verde, nesta Capital, os denunciados BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS e JORGE FERNANDO RODRIGUES DE LIMA e terceiros ainda não identificados, previamente ajustados e com unidades de propósitos, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Felippe
Fernandes Rodrigues da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial no 1.1.01.2021.024978-01 (anexo), que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que, em 13/09/2021, a vítima e Gabriel de Oliveira Almeida foram presos em flagrante por terem supostamente estuprado a adolescente
Rayssa
Tapajós Alves da Silva. Contudo, durante a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em seus benefícios, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Ocorre que, não satisfeita com a soltura da vítima
Felippe
Fernandes Rodrigues da Silva e de Gabriel de Oliveira Almeida,
Rayssa
Tapajós Alves da Silva procurou os integrantes da organização criminosa denominada comando vermelho e solicitou aos criminosos providências com relação aos autores do crime contra a liberdade sexual.

Depreende-se do caderno informativo que a vítima, no dia 15 de setembro de 2021, saiu de sua residência para se encontrar com Gabriel de Oliveira Almeida, porém, conforme informações da sua
tornozeleira
eletrônica,
Felippe
Fernandes Rodrigues da Silva foi encontrado por indivíduos não identificados e levado ao local em que foi aplicado o “salve” (punição por conduta inadequada segundo o conceito das Organizações Criminosas).

Consoante o teor do relatório de monitoramento, por volta das 22h39m, os denunciados e os demais membros da citada facção criminosa deram início a ação criminosa e submeteram a vítima
Felippe
Fernandes Rodrigues da Silva a uma sessão de espancamento por mais de uma hora em um determinado local.
Depois o ofendido foi levado para uma mata na região do Cinturão Verde e executada com disparos de arma de fogo.

Ressalta-se que a presença dos denunciados no local do espancamento está confirmada por meio do Relatório Técnico no 2021.5.65435-NI-DHPP-17/09/2021 (ID 66542321 - Pág. 29/41).

Segundo o apurado, horas antes do delito de homicídio, a vítima
Felippe
Fernandes Rodrigues da Silva registrou o Boletim de Ocorrência no 2021.238972 e afirmou que Gabriel de Oliveira Almeida havia lhe dito que o comando vermelho pretendia assassiná-lo, em razão da denúncia feita por
Rayssa
Tapajós Alves da Silva.

Consoante o acervo probatório, o crime de homicídio foi cometido com emprego de meio cruel, pois a vítima, antes de ser morta, foi submetida a uma sessão de espancamento por mais de uma hora, o que lhe causou sofrimento intenso e desnecessário.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi atacada de
inopino
pelos denunciados e indivíduos ainda não identificados.

Destaca-se que os denunciados integram a organização criminosa
denominada comando
vermelho, constituída na associação de mais de 04 (quatro) pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro)
anos.
[...]

A materialidade e autoria dos
crimes
de
homicídio qualificado e
organização
criminosa não foram objeto de insurgência, limitando-se,
Bruno R
o
berto da Silva Martins e Jorge Fernando Rodrigues de Lima
, a questionar a dosimetria das penas que lhes foram impostas pelo juízo de primeiro grau.

Os apelantes
almejam o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base no menor quantitativo previsto, ao argumento de que o magistrado se utilizou de fundamentos inerentes ao próprio tipo penal para aumentá-la.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória (ID
210743380):

[...]

BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS:

Homicídio qualificado:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Conforme descrito na denúncia e corroborado durante a instrução criminal, no dia 13/09/2021 a vítima
Felippe
e Gabriel de Oliveira Almeida foram presos em flagrante por terem, supostamente, estuprado a adolescente
Rayssa
Tapajós Alves da Silva. Contudo, em sede de Audiência de Custódia eles obtiveram a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

Não satisfeita com a soltura de
Felippe
e Gabriel,
Rayssa
procurou os integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho e solicitou providências contra eles.

No dia 15/09/2021
Felippe
e Gabriel foram capturados e levados ao local em que lhes aplicado um “salve” (punição decorrente de conduta inadequada, segundo o conceito da Organização Criminosa).

Por volta das 22h39min o acusado e terceiras pessoas iniciaram a prática do crime. Espancaram a vítima
Felippe
por mais de uma hora e depois a levaram para a região do Cinturão Verde, onde foi executada com disparos de arma de fogo.

Como se vê, o crime foi praticado com brutalidade extrema, consubstanciada na multiplicidade de disparos de arma de fogo, e como forma de demonstrar o poder da citada organização criminosa, o que configura a intensidade do dolo e leva à exasperação da pena-base.

[...]

O acusado possui antecedente criminal, pois condenado no Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da capital, pela prática do crime de tráfico de drogas, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, mediante sentença que transitou em julgado no dia 28/05/2021, ou seja, antes do homicídio ora tratado;

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissional especializado
,
que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

A conduta social do acusado, embora desprovida de estudo específico, pelo que restou comprovado nos autos através da prova testemunhal colhida, é desabonadora.

Bruno faz parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo na comunidade com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um “poder paralelo”.

[...]

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois mesmo que tenha praticado o crime sexual contra
Rayssa
, deveria responder judicialmente e não executada sumariamente pelos membros da reportada Organização Criminosa, sem qualquer direito de defesa;

O motivo do crime foi o abuso sexual supostamente praticado pela vítima e terceira pessoa contra
Rayssa
. Contudo, como esta motivação não foi adotada oportunamente para qualificar o crime, também não poderá exasperar a pena-base:

[...]

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base
em 20 (vinte) anos de reclusão.

O acréscimo ora aplicado está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são quatro:
culpabilidade acentuada, maus antecedentes, conduta social desfavorável e circunstâncias do crime:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA. CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir
desvalor
à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição
desta, conduta
que também resultou em colisão automobilística. 2
. A adoção do parâmetro
de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea
. 3. No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022).

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido) uma formará o tipo qualificado, especificamente o meio cruel, enquanto a outra servirá como circunstância agravante.

[...]

Em decorrência, aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 02 (dois) anos,
passando-a para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Não havendo atenuante ou causa de aumento ou de diminuição a ser considerada
torno a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Crime de organização criminosa:

A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que a organização criminosa integrada por ele (Comando Vermelho) é conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, além de ser altamente estruturada, composta por
um grande número de pessoas
, além do seu poder financeiro e bélico, agindo de forma extremamente violenta.

“As organizações criminais, nos padrões do Comando Vermelho, são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que
ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente
(LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
http://www.proceedings.scielo.br/pdf/jtrab/n1/13.pdf
).

Como informado pelo Investigador de Polícia
Deolmar
, hoje em plenário, os acusados ocupam posição de destaque no âmbito da organização criminosa.

[...]

O acusado possui antecedente criminal, pois condenado no Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da capital, pela prática do crime de tráfico de drogas, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, mediante sentença transitada em julgado no dia 28/05/2021, ou seja, antes do homicídio ora tratado;

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissional especializado
,
que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

A conduta social do acusado é desabonadora, porquanto integra Organização Criminosa. Porém, na hipótese, integra o próprio tipo penal;

O motivo do crime é a intenção de obter vantagem de qualquer natureza, elementar do próprio tipo penal;

As circunstâncias e consequências também são inerentes ao crime em comento, de modo que não poderão ser consideradas para elevar a pena-base;

O comportamento da vítima, qual seja, a sociedade em geral, evidentemente não contribuiu para a prática delitiva;

Tendo em vista a pena prevista para o crime de organização criminosa - de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão – estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão (culpabilidade acentuada e maus antecedentes/reincidência)
.

Reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena disposta no artigo 2o, parágrafos 2o, da Lei no 12.850/2013, exaspero a pena na metade,
passando-a para 06 (seis) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima pelo fato
do
grupo utilizar armamento próprio e diversificado, disponibilizando-o aos seus integrantes para que cometam crimes dos mais variados tipos, inclusive de grande potencial ofensivo como o homicídio em questão, dentre outros:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. USO DE ARMA. ARTIGO 2o, §2o, DA LEI N. 12.850/2013. CAUSA DE AUMENTO DA REPRIMENDA NO PATAMAR DE 1/2. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4.
A adoção da fração de 1/2 (metade) decorrente da incidência da causa de aumento prevista no §2° do art. 2° da Lei n. 12.850/2013 foi suficientemente fundamentada, tendo sido destacado pelas instâncias de origem o fato de que a organização utilizou de arma de fogo no homicídio da pessoa conhecida por "Filho muriçoca", além de frisar que os referidos artefatos eram utilizadas pela organização como forma de amedrontar rivais e a população em geral, além de serem empregadas em roubos, entre outros crimes, sendo de rigor a fração aplicada.
5. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.120.306/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022).

Não havendo atenuante, agravante ou causa de aumento ou diminuição a ser considerada
,
mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão, a qual torno definitiva.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa
,
a qual torno definitiva,
devendo ser calculada à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de
28 (vinte e oito) anos de reclus
ão
e 50
(cinquenta) dias-multa.

JORGE FERNANDO RODRIGUES DA SILVA:

Homicídio qualificado:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Conforme descrito na denúncia e corroborado durante a instrução criminal, no dia 13/09/2021 a vítima
Felippe
e Gabriel de Oliveira Almeida foram presos em flagrante por terem, supostamente, estuprado a adolescente
Rayssa
Tapajós Alves da Silva. Contudo, em sede de Audiência de Custódia eles obtiveram a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

Não satisfeita com a soltura de
Felippe
e Gabriel,
Rayssa
procurou os integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho e solicitou providências contra eles.

No dia 15/09/2021
Felippe
e Gabriel foram capturados e levados ao local em que lhes aplicado um “salve” (punição decorrente de conduta inadequada, segundo o conceito da Organização Criminosa).

Por volta das 22h39min terceiras pessoas espancaram a vítima
Felippe
por mais de uma hora e depois a levaram para a região do Cinturão Verde, onde Jorge se encontrava e, juntamente com os demais, a executou com vários disparos de arma de fogo.

Como se vê, o crime foi praticado com brutalidade extrema, consubstanciada na multiplicidade de disparos de arma de fogo, e como forma de demonstrar o poder da citada organização criminosa, o que configura a intensidade do dolo e leva à exasperação da pena-base.

[...]

O acusado possui antecedentes criminais, sendo, inclusive, triplamente reincidente.

Consta no executivo de pena n. 0009443-75.2014.8.11.0042, em trâmite no Núcleo de Execução Penal desta comarca – Sistema SEEU) que ele foi condenado no Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da capital, pela prática do crime de tráfico de drogas, a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, mediante sentença transitada em julgado no dia 05/06/2012;

Condenado também no Juízo da Oitava Vara Criminal da capital, por roubo majorado, a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mediante sentença transitada em julgado no dia 02/07/2012.

Ainda sofreu condenação no Juízo da Nona Vara Criminal de Cuiabá, mais uma vez por tráfico de entorpecentes, à pena de 07 anos de reclusão, mediante sentença transitada em julgado no dia 23/03/2015.

As penas foram unificadas/somadas e atualmente o acusado se encontra no regime fechado, com um saldo de pena de 04 anos e 08 meses.

Assim, as duas primeiras condenações irão elevar a pena-base em face dos maus antecedentes, enquanto a última configurará a
agravante da reincidência e será aplicada na fase seguinte, restando afastado o
bis in idem:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRI NCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDÍVEL A OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. SÚMULA N. 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese.
2. (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissional especializado
,
que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

A conduta social do acusado, embora desprovida de estudo específico, pelo que restou comprovado nos autos através da prova testemunhal colhida, é desabonadora.

Jorge faz parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo na comunidade com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um “poder paralelo”.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ANTE A AUSÊNCIA DOS SEUS ELEMENTOS CARACTERIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E
AS QUEBRAS DE SIGILO TELEFÔNICO – ASSOCIAÇÃO ENGENDRADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIANDI –
2) PENAS-BASES DOSADAS EM PATAMARES ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DA VÁLIDA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU QUE, ALÉM DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA
, EXERCIA PAPEL DE GERÊNCIA E DE DISCIPLINA - 3) FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA - APELO DESPROVIDO. 1) (...) 2)
Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas em 1/6 (um sexto) acima dos respectivos patamares mínimos legais, com base no desabono da conduta social do réu,
escorreitamente
valorada pelo fato de integrar facção criminosa em que exercia papel não só de gerência, mas também de disciplina
;
3
) (...)
(TJ/MT, N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois mesmo que tenha praticado o crime sexual contra
Rayssa
, deveria responder judicialmente e não executada sumariamente pelos membros da reportada Organização Criminosa, sem qualquer direito de defesa;

O motivo do crime foi o abuso sexual supostamente praticado pela vítima e terceira pessoa contra
Rayssa
. Contudo, como esta motivação não foi adotada oportunamente para qualificar o crime, também não poderá exasperar a pena-base:

(...) A propalada crueldade no momento da execução do homicídio, ou a alegada impossibilidade de defesa das vítimas, são argumentos que não podem ser sopesados na fase de dosimetria da pena, por se
tratarem
de qualificadoras do crime que não foram submetidas ao crivo do Conselho de Sentença. “[...]
‘
A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU
0000930-66.2018.8.11.0014) [...]” [TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1o/2/2022,
Publicado
no DJE 7/2/2022]. Se a motivação torpe – reconhecida pelo Corpo de Jurados – foi expressamente empregada para qualificar o homicídio, não pode servir de fundamento para recrudescimento da reprimenda basilar. (
TJ/MT, N.U 0001051-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023).

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado em concurso de agentes, o que também autoriza a elevação da pena-base, pois coloca a vítima em situação de maior vulnerabilidade:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E TORPE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL: NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO HOMICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME - PRETENSÃO DA DEFESA - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO HOMICÍDIO E REDUÇÃO DO QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE -
ATOS EXECUTÓRIAS PRATICADOS PELO APELANTE JUNTAMENTE COM ADOLESCENTE - CONCURSO DE PESSOAS - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO APELANTE - ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÃO DO TJMT
- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ESPOSA APOSENTADA QUE ASSINOU TERMO DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTO ADOTADO PELO JUIZ-PRESIDENTE AFASTADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE ULTRAPASSE O TIPO PENAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - PATAMAR DE AUMENTO DA PENA BASILAR - 1/6 (UM SEXTO) - FRAÇÃO ADOTADA PELO STJ - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA. (...)
O “fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar” (STJ,
AgRg
no
REsp
no 1.960.385/MT) pela culpabilidade.
O patamar de aumento [em 2 (dois) anos para cada circunstância judicial] corresponde a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (HC no 744.116/SP), razão pela qual deve ser mantida. (TJ/MT, N.U 0007861-75.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023).

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base
em 20 (vinte) anos de reclusão.

O acréscimo ora aplicado está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são quatro:
culpabilidade acentuada, maus antecedentes, conduta social desfavorável e circunstâncias do crime:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA. CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir
desvalor
à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição
desta, conduta
que também resultou em colisão automobilística. 2
. A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea
. 3. No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 703.403/ES,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022).

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido) uma formará o tipo qualificado, especificamente o meio cruel, enquanto a outra servirá como circunstância agravante.

[...]

Em decorrência, aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 02 (dois) anos,
passando-a para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Como acima fundamentado, o acusado é reincidente, pois sofreu condenação no Juízo da Nona Vara Criminal de Cuiabá, por tráfico de entorpecentes, à pena de 07 anos de reclusão, mediante sentença transitada em julgado no dia 23/03/2015.

Assim, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 02 (dois) anos, trazendo-a para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Não havendo atenuante ou causa de aumento/diminuição de pena a ser considerada,
torno a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Crime de organização criminosa:

A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que a organização criminosa integrada por ele (Comando Vermelho) é conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, além de ser altamente estruturada, composta por
um grande número de pessoas
, além do seu poder financeiro e bélico, agindo de forma extremamente violenta.

“As organizações criminais, nos padrões do Comando Vermelho, são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente
(LEAL,
Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
http://www.proceedings.scielo.br/pdf/jtrab/n1/13.pdf
).

Como informado pelo Investigador de Polícia
Deolmar
, hoje em plenário, os acusados ocupam posição de destaque no âmbito da organização criminosa.

[...]

O acusado possui antecedentes criminais, sendo, inclusive, triplamente reincidente.

Consta no executivo de pena n. 0009443-75.2014.8.11.0042, em trâmite no Núcleo de Execução Penal desta comarca – Sistema SEEU) que ele foi condenado no Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da capital, pela prática do crime de tráfico de drogas, a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, mediante sentença transitada em julgado no dia 05/06/2012;

Condenado também no Juízo da Oitava Vara Criminal da capital, por roubo majorado, a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mediante sentença transitada em julgado no dia 02/07/2012.

Ainda sofreu condenação no Juízo da Nona Vara Criminal de Cuiabá, mais uma vez por tráfico de entorpecentes, à pena de 07 anos de reclusão, mediante sentença transitada em julgado no dia 23/03/2015.

As penas foram unificadas/somadas e atualmente o acusado se encontra no regime fechado, com um saldo de pena de 04 anos e 08 meses.

Assim, as duas primeiras condenações irão elevar a pena-base em face dos maus antecedentes, enquanto a última configurará a agravante da reincidência e será aplicada na fase seguinte, restando afastado o
bis in idem:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRI NCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDÍVEL A OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. SÚMULA N. 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese.

2. (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissional especializado
,
que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

A conduta social do acusado é desabonadora, porquanto integra Organização Criminosa. Porém, na hipótese, integra o próprio tipo penal;

O motivo do crime é a intenção de obter vantagem de qualquer natureza, elementar do próprio tipo penal;

As circunstâncias e consequências também são inerentes ao crime em comento, de modo que não poderão ser consideradas para elevar a pena-base;

O comportamento da vítima, qual seja, a sociedade em geral, evidentemente não contribuiu para a prática delitiva;

Tendo em vista a pena prevista para o crime de organização criminosa - de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão – estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão (culpabilidade acentuada e maus antecedentes)
.

Não há atenuante a ser considerada.

De outro lado, como acima fundamentado, o acusado é reincidente, pois sofreu condenação no Juízo da Nona Vara Criminal de Cuiabá, por tráfico de entorpecentes, à pena de 07 anos de reclusão, mediante sentença transitada em julgado no dia 23/03/2015.

Assim, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 06 (seis) meses, trazendo-a para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena disposta no artigo 2o, parágrafos 2o, da Lei no 12.850/2013, exaspero a pena na metade,
passando-a para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Adoto a elevação máxima pelo fato
do
grupo utilizar armamento próprio e diversificado, disponibilizando-o aos seus integrantes para que cometam crimes dos mais variados tipos, inclusive de
grande potencial ofensivo como o homicídio em questão, dentre outros:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. USO DE ARMA. ARTIGO 2o, §2o, DA LEI N. 12.850/2013. CAUSA DE AUMENTO DA REPRIMENDA NO PATAMAR DE 1/2. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4.
A adoção da fração de 1/2 (metade) decorrente da incidência da causa de aumento prevista no §2° do art. 2° da Lei n. 12.850/2013 foi suficientemente fundamentada, tendo sido destacado pelas instâncias de origem o fato de que a organização utilizou de arma de fogo no homicídio da pessoa conhecida por "Filho muriçoca", além de frisar que os referidos artefatos eram utilizadas pela organização como forma de amedrontar rivais e a população em geral, além de serem empregadas em roubos, entre outros crimes, sendo de rigor a fração aplicada.
5. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.120.306/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022).

Não havendo outras circunstâncias ou causa modificadora deste cálculo
,
torno a pena definitiva 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa
,
a qual torno definitiva,
devendo ser calculada à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de
30 (trinta) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 80
(oitenta) dias-multa.

Do regime de cumprimento de pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo
segundo, alínea
“a”, do Código Penal, c/
c
o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90,
fixo aos condenados o regime inicialmente fechado para o cumprimento das penas.

O período de prisão provisória de 01 ano, 02 meses,
01 semana
e 03 dias, não influencia na fixação do regime prisional (artigo 387, § 2o do CPP).

[...].

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 210743380).
Destaques no original

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que a culpabilidade de Bruno Roberto
e Jorge Fernando

merece valoração negativa, pois o crime de homicídio foi cometido com dolo intenso e premeditação,
além do que
a vítima
Felippe
Fernandes Rodrigues da Silva
foi atingida por
vários disparos de arma de fogo,
em regiões do corpo extremamente letais
.

Em relação à culpabilidade, o Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR
. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. TEMOR E CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. PERSONALIDADE. FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta
. Precedentes. 3. O temor infligido pelo acusado e a conduta médica inadequada legitimam o
desvalor
conferido à conduta social. 4. A frieza no modo de agir, ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa, é circunstância idônea para negativar a
personalidade do agente. Precedentes. 5. O fato de o delito ter sido praticado à noite e com superioridade numérica de agentes, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio, são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime. 6. A
desfavorabilidade
das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes. 7. Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras
sobejantes
) como circunstâncias judiciais negativas. 8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne
impossivel
a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial negativa. Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema. 9. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas.
10 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonse
ca, Quinta Turma, julgado em 12.12.2023,
DJe
de 15.12.
2023.)

Destacamos

No que diz respeito aos antecedentes criminais, embora a defesa de
ambos os apelantes
alegue que
“
não foram colhidos elementos suficientes nos autos que sejam capazes de causar aumento à pena-base, apontando desfavoravelmente as suas folhas de antecedentes criminais
”
, denota-se que tal tese não merece acolhimento.

Sobre os antecedentes criminais, ao se v
erificar o
processo
executivo de pena de Bruno Roberto
[autos n.
2001315-56.2019.8.11.0042
], observa-se que ele possui três condenações, sendo uma delas [Ação Penal n.
0007802-13.2018.8.11.0042
] com trânsito em julgado anterior ao fato em discussão que ocorreu em 28.05.2021.

Do mesmo modo,
Jorge Fernando
também
possui
um processo de execução penal [
aut
os n. 0009443-75.2014.8.11.0042]
, no qual foram unificadas as penas relativas aos três crimes que ele cometeu
, sendo que a
juíza de primeira
instância
considerou
duas dessas condenações
[Ação Penal n.
0014821-51.2010.8.11.0042
e n.
0020574-52.2011.8.11.0042
]

com transito em julgado anterior aos fatos apurados neste processo,
para aumentar a pena-base, considerando-as como maus antecedentes, e utilizou a terceira para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência.

Com efeito, o fato de
a
sentenciante mencionar e utilizar a
s
condenaç
ões
do
s
apelante
s
para negativar os antecedentes
de ambos
, justifica, de fato, a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, não existindo razão para falar em ausência de fundamentação específica, sobretudo porque, a existência de condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em discussão, merece maior censura e reprovação, pois, evidencia a propensão do
s
apelante
s
ao crime.

Ademais disso, q
uanto a ausência de juntada da folha de antecedentes dos
apelantes
, verifico que se equivocou a defesa, já que as cert
idões se encontram acostadas nos
IDs

210740792 e 210740793
e, ainda que não estivessem, não seria fator impeditivo para o reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Ademais disso, este Tribunal de Justiça já deixou registrado que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em relação à conduta social
do crime de homicídio qualificado
, há elementos concretos nos autos que indicam ser o
s
apelante
s
facciona
do
s
com a organização criminosa “
Comando Vermelho
”
,
porquanto Bruno Roberto e Jorge
Fernando
também fo
ram
condenado
s
, nestes autos, pela prática do crime descrito no art.
2o, da Lei n. 12.850/2013
,
o que reforça mais ainda a sua ligação com o grupo criminoso.

Aliás, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 182/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE. PRIMEIRO GRUPO DA CAPITAL. ELEMENTO CONCRETO. MERA ATECNIA NA DENOMINAÇÃO DO VETOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Ausente a impugnação concreta aos fundamentos utilizados pela decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182/STJ. 2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício. 3. Ao negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do delito, as instâncias de origem apresentaram fundamentação genérica e mencionaram elementos inerentes ao crime de organização criminosa. Afastada a negativação dos referidos vetores. 4.
Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a negativação do vetor referente às circunstâncias do delito na hipótese em que o acusado é integrante de organização criminosa de alta periculosidade. As instâncias ordinárias mencionaram o referido elemento fático para negativar o vetor da conduta social. No entanto, o mero erro na denominação da circunstância judicial não impede a utilização do aludido dado concreto para manter a pena-base acima do mínimo legal.
5. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando as penas da Agravante nos termos deste voto.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2253314 SC 2022/0366359-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25
.
04
.
2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02
.
05
.
2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDUTA SOCIAL. INTEGRANTE DE FACÇÃO COM ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. IV -
No presente caso, a pena-base foi exasperada com fulcro na conduta social desfavorável, por ser o agravante membro do Primeiro Grupo Catarinense - PGC, "organização criminosa notória pelo elevado grau de periculosidade (cometimento dos mais bárbaros crimes), praticando variados delitos (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo,
etc
) em prol da perpetuidade da facção".
V - Não há ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, ante a vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense, além da apreensão de considerável quantidade de cocaína (mais de trezentos gramas). Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois, há nos autos outros elementos que evidenciam a reiteração delitiva no tráfico de drogas, além da vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AgRg
no HC n. 686.629/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17
.
4
.2023,
DJe
de 24.4.
2023.)

Destacamos

Ademais disso,
no que diz respeito as circunstâncias do crime
de homicídio qualificado
,
verifica-se
da leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido, que
a
su
a
prolator
a
agiu com acerto ao majorar a pena inicial após realizar a migração da qualificadora [concurso de pessoa
s
] para negativar
a referida circunstância judicial
.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição
do Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos
arts
. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a premeditação do crime enseja a valoração negativa da culpabilidade. 3. As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que era temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social. 4.
Esta Corte Superior tem a compreensão de que "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal"
(HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017,
DJe
21/9/2017). Assim, no caso, o emprego da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima aliada à informação de que o crime foi cometido com superioridade numérica de agentes bem lastreiam a consideração prejudicial das circunstâncias do delito. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 921.713/ES, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, jul
gado em 23.9.2024,
DJe
de 25.9.
2024.)

Destacamos

Logo, não existe razão para afastar a negativação das circunstâncias
do crime
, tendo em vista que os fundamentos apresentados pel
a
sentenciante se mostram idôneos e justificam o incremento realizado na pena-base.

De outro lado, quanto ao crime de
organização
criminosa denota-se que a juíza de piso valorou em desfavor de ambos os apelantes a culpabilidade e os maus antecedentes.

Como é sabido, para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do acusado, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso destes autos, o juízo de primeiro grau destacou o envolvimento dos apelantes com organização criminosa de alta grau de periculosidade, que tem atuação em vários estados da Federação na prática de diversos crimes, fundamentação essa que extrapola aquela prevista no tipo penal em comento,
tal como se depreende do acórdão
do Superior Tribunal de Justiça
abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BAE. POSSIBILIDADE, CULPABILIDADE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO ALTAMENTE ESTRUTURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
12/3/2015). 2. Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar
das elementares inerentes
ao tipo penal. 3.
No caso, o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves (PCC) se mostra idôneo para
desvalorar
a culpabilidade e para justificar o incremento da pena. Precedentes.
4. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o
regime
prisional fixados
na sentença. (
AgRg
no HC n. 706.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 2/3/2023). 5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)

Destacamos

No que diz respeito aos antecedentes,
infere-se leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido, que a sua prolatora agiu com acerto majorar a pena-base utilizando-se de uma das condenações transitadas em julgado para exasperar os maus antecedentes dos apelantes. Isso porque a existência de condenações penais anteriores irrecorríveis, mesmo revelando-se inaplicável à agravante da reincidência, não inibe o magistrado de considerá-las no processo na primeira fase da dosimetria da pena, como elementos caracterizadores de maus antecedentes do acusado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu que é permitido que as condenações criminais transitadas em julgado antes da prática delitiva sejam levadas em consideração para negativar a circunstância judicial dos antecedentes do agente na primeira etapa dosimétrica, tal como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3.
Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena
. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
(STF - RE: 593818 SC, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020).
Destacamos

Ademais disso, q
uanto a ausência de juntada da folha de antecedentes dos
apelantes
, verifico que se equivocou a defesa, já que as cert
idões se encontram acostadas nos
IDs

210740792 e 210740793
e, ainda que não estivessem, não seria fator impeditivo para o reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Com efeito
, este Tribunal de Justiça já deixou registrado que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Posto isso, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Bruno R
o
berto
d
a Silva Martins
e
Jorge Fernando Rodrigues
d
e Lima
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024